Tribunal: TJSP
Processo: 1014164-96.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014164-
96.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ELAI MARIA PEREIRA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARULHOS e SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE
GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014164-96.2019.8.26.0224 -Voto no 34.063 - m
2
Voto no 34.063
Processo no: 1014164-96.2019.8.26.0224
Classe Assunto: Apelação Cível - Fornecimento de Água Com Revisão
Apelante: Elai Maria Pereira
Apelado: Prefeitura Municipal de Guarulhos e outro
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de
serviço de água e esgoto. Ausência de comprovação da
legitimidade da cobrança da fatura referente a débitos passados.
Ônus probatória da parte requerida (CPC, art. 373, II). R. sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
121/125, que julgou improcedente o pedido inicial deduzido na presente ação declaratória.
Os honorários advocatícios foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), respeitada a
gratuidade.
A autora recorre, alegando, em síntese, que o apelado deixou de indicar como foram
feitos os cálculos referentes aos meses em que estão demonstradas as cobranças excessivas.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 135/138, requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso regularmente processado.
Do essencial, é o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, relativo a serviço de água
e esgoto, em que a parte requerente impugna a conta de consumo no valor de R$ 2.852,70
(dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos). Referida conta, juntada às
fls. 20 dos autos, se refere a cobrança cumulada de diversos meses.
Por seu turno, com o devido respeito, a parte requerida apresentou contestação
genérica que não esclarece a razão da emissão da fatura (cobrando dívida passada), relativa
a diversos meses os quais nem todos estão especificados, bem como não detalha a
composição do montante total cobrado (R$ 2.852,70).
Registre-se que os documentos que acompanharam a contestação (fls. 40/110)
também não comprovam a legitimidade da cobrança ora impugnada, pois, além da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014164-96.2019.8.26.0224 -Voto no 34.063 - m
3
fatura não especificar todos os mês a que se refere e nem detalhar todos os valores que a
compõe como já consignado , há patente discrepância nas medições indicadas no
histórico de consumo de fls. 60/65.
Em suma, da contestação não é possível extrair a origem da dívida cobrada e sua
composição e, indubitavelmente, somente a parte requerida poderia esclarecer a que se
refere a fatura de R$ 2.852,70, ora impugnada.
Com todas as vênias, não se trata de inversão do ônus da prova. Ante a alegação de
desconhecimento da dívida de R$ 2.852,70, é incumbência exclusiva da prestadora de
serviço comprovar a legitimidade do débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Assim, o pedido inicial deve ser julgado procedente, para declarar inexigível o
débito de R$ 2.852,70 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos),
retratado na fatura de fls. 20, devendo ser restabelecido a ligação de água, caso tenha
havido corte, bem como excluído as inscrições em órgão de proteção ao crédito, caso tenha
havido negativação, tudo relativo ao débito ora impugnado.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao presente
recurso, para julgar declarar a inexigibilidade do débito sub judice. Em razão do ora
decidido, o ônus de sucumbência é invertido e os honorários advocatícios são majorados
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), considerando o trabalho em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, §11, do Còdigo de Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator